Tribunal: CARF
Processo: 14041.001410/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001410/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.964 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL SÚMULA CARF N° 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia à instância administrativa a impetração de mandado de
segurança a discutir a configuração da quebra de sigilo bancário ou de mera
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos créditos. Não resta afastada
a presunção, quando a prova constante dos autos não tem o condão de
demonstrar a origem do único crédito subsistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001410/2007-81
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001410/2007-81

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 226/242) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 207/218) que julgou procedente em parte Auto de Infração (e-fls. 168/172), no valor total de
R$ 69.273,04, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2002, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. O lançamento foi cientificado em 17/12/2007 (e-fls. 182). O Termo de Verificação
Fiscal consta das e-fls. 173/180.
Na impugnação (e-fls. 186/205), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Mandado de Procedimento Fiscal.
(c) Quebra de sigilo bancário.
(d) Depósitos bancários.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 207/218):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários, de dados sobre a
movimentação bancária dos contribuintes.
(...) Voto (...)
No tocante à menção do art. 42, § 3°, II, da Lei. 9.430/1996, verifica-se que a apuração
efetuada pela Autoridade Autuante deve sofrer ajustes, vez que não observou que
deveriam ser excluídos os valores individuais até o limite de R$ 12.000,00, já que o
somatório no ano-calendário objeto deste lançamento é inferior a R$ 80.000,00. Fato
esse que deverá ser sanado na apuração a ser feita à frente.
Assim, em razão da exclusão acima, todos os depósitos correspondentes aos valores
elencados na folha 195, de letra “a” (fl. 195), não serão considerados para efeito de
determinação da receita omitida.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001410/2007-81

Dito isso, em relação à argumentação acerca dos depósitos de letra “b”, resta como não
comprovada a origem apenas do crédito de R$ 24.000,00, depositado no Banco
Bradesco, em 16/10/2002.
O Acórdão foi cientificado em 20/03/2009 (e-fls. 219/222) e o recurso voluntário
(e-fls. 226/242) interposto em 16/04/2009 (e-fls. 226), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 17 de março de 2009, o recurso observa o prazo
de 30 dias.
(b) Mandado de Procedimento Fiscal. As prorrogações do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF não foram levadas ao conhecimento do
recorrente. A tentativa de corrigir essa situação pela juntada aos autos de algo
desconhecido pelo recorrente não corrige a situação, pois o MPF não é mera
formalidade administrativa, conforme jurisprudência, sendo nulo o
lançamento.
(c) Quebra de sigilo bancário. Diante da tentativa de quebra de sigilo bancário, foi
obtida medida liminar em mandado de segurança junto ao Juízo da 21a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, objeto de recurso ao TRF da 1a
Região que determinou o efeito suspensivo. Contudo a cassação da liminar
não implica julgamento de mérito, devendo ser obtida decisão favorável ao
restabelecimento das garantias individuais, sendo desnecessário insistir que
todo ato decorrente será nulo. Logo, o auditor ao criar seu próprio princípio
da razoabilidade, olvidou os princípios da legalidade e reserva legal.
(d) Depósitos bancários. A origem dos depósitos restou comprovada pelos valores
recebidos da Rádio Melodia Ltda (fls. 136/137), desconsiderados por
percebidos em prazo superior a dois dias (não se sabe o fundamento legal), ou
por valores resultantes de retiradas no caixa do BankBoston (fls. 112 do
Anexo I). Como não está obrigado a manter escrituração das operações, o
fisco está obrigado a aceitar que retiradas anteriores suportem depósitos
posteriores, conforme jurisprudência. Além disso, devem ser excluídos os
depósitos de pequena monta, nos termos do art. 42, § 3°, da Lei n° 9.430, de
1996.
(e) Protestos. Requer a produção de provas a qualquer tempo e ciência da data,
horário e local da apreciação do recurso para que possa oferecer defesa oral e
apresentar memorial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001410/2007-81

Admissibilidade. Diante da intimação em 20/03/2009 (e-fls. 219/222), o recurso
interposto em 16/04/2009 (e-fls. 226) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Mandado de Procedimento Fiscal. O recorrente sustenta que as prorrogações do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não foram levadas ao seu conhecimento e que a juntada
aos autos do Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF (fls. 03 = e-fls. 05) não afasta a
nulidade, pois, conforme jurisprudência, o MPF não seria uma mera formalidade.
Devemos ponderar que o Mandado de Procedimento Fiscal e suas prorrogações
são documentos eletrônicos a serem consultados na internet, tendo constado no MPF (e-fls. 02)
recepcionado em conjunto com o Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 15) o endereço na
internet e código de acesso para consulta (e-fls. 02), mesmo endereço e código constantes do
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF (e-fls. 05).
Além disso, o MPF se constitui em mero instrumento de controle gerencial criado
pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não
são motivos suficientes para se anular o lançamento. Nesse sentido, há jurisprudência vinculante:
Súmula CARF n° 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade.
Quebra de sigilo bancário. Diante da conduta do fiscalizado, foi emitida
Requisição de Movimentação Financeira, nos termos da legislação de regência.
O autuado reconhece que ao tempo do lançamento medida liminar no Mandado de
Segurança n° 2007.34.00.039117-9/DF teria sido revertida pelo Tribunal Regional Federal
(decisão no Agravo de Instrumento n° 2007.01.00.054083-5/DF de 20/11/2007, e-fls. 141/143),
mas que o julgamento do mérito da segurança revelaria ter a fiscalização indevidamente
quebrado o sigilo bancário ao adotar seu próprio princípio da razoabilidade, olvidando os
princípios da legalidade e reserva legal.
O recorrente não demonstrou nos autos ter obtido nova decisão judicial a
respaldar sua pretensão.
Consulta ao Diário Eletrônico da Justiça Federal da 1a Região - eDJF1 - Ano
VIII / N. 197 – Caderno Judicial – disponibilizado em 20/10/2016 revela a seguinte decisão:
Numeração Única: 388908120074013400
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL 2007.34.00.039117-9/DF
Processo na Origem: 200734000391179
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001410/2007-81

SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR : PAULO JOSE ROCHA JUNIOR
APELADO
: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
ADVOGADO
: DF00020562 - RENATO OLIVEIRA RAMOS E OUTROS(AS)
EMENTA
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. EXTRATOS
REQUISITADOS
PELO
FISCO
DIRETAMENTE
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. QUEBRA DE SIGILO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recente julgamento sobre a matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
decidiu pela constitucionalidade da LC n. 105/2001, firmando o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da
órbita bancária para a fiscal, as quais são protegidas contra o acesso de terceiros (RE
601314/SP).
2. O repasse de informações bancárias pelas instituições financeiras à Receita Federal,
sem prévia autorização judicial, não constitui quebra de sigilo bancário, de modo que
deve ser mantida a decisão que suspendeu os efeitos da sentença concessiva da
segurança, no tocante à ordem que impossibilita o Fisco de obter informações bancárias
do contribuinte, com fundamento na LC 105/2001.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8a Turma do TRF da 1a Região – 26/09/2016 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Submetida a questão ao Poder Judiciário, o presente colegiado não é competente
para a apreciar (Súmula CARF n° 1).
Além disso, acrescente-se que o CARF é incompetente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade da lei por suposta violação aos princípios e regras constitucionais
invocados pelo recorrente (Súmula CARF n° 2).
Depósitos bancários. Os depósitos de pequena monta já foram excluídos pela
decisão de piso, por força do art. 3°, inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996.
Assim, restou como não comprovado apenas o crédito de R$ 24.000,00 efetuado
na conta do Bradesco em 16/10/2002 (e-fls. 305).
O recorrente sustenta que esse valor teria sido recebido da Rádio Melodia Ltda,
apresentando a seguinte demonstração nas fls. 136 (e-fls. 139):
16/10/2002
2.905,00
Baixa automat.poupança
17/10/2002
17.000,00
Baixa automat.poupança
18/10/2002
1.977,51
Baixa automat.poupança
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001410/2007-81

21/10/2002
2.117,49
Baixa automat.poupança
24.000,00
As operações empreendidas nos dias 17, 18 e 21 de outubro não tem o condão de
justificar o crédito em dinheiro de R$ 24.000,00 no anterior dia 16/10/2002.
Não detecto nos autos elementos para vincular o valor de R$ 2.905,00,
supostamente advindo da Rádio Melodia Ltda ou mesmo de uma “baixa automat.pupança”, ao
crédito em dinheiro de R$ 24.000,00. A vinculação em tela demandaria o acolhimento do
argumento de que operações efetuadas em dias posteriores somadas justificariam o crédito em
dinheiro anteriormente havido.
Da mesma forma, não detecto elementos para vincular o crédito de R$ 24.000,00
à movimentação havida na conta do BankBoston (fls. 112 do Anexo I; e-fls. 356/360).
O fato de não estar obrigado a manter escrituração contábil de suas operações não
exime o recorrente de comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados no crédito em questão, diante da disposição legal expressa constante do art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996.
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, eis que não
observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput).
Sustentação oral. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com as alterações da Portaria ME no 665, de 14 de janeiro de 2021, a publicação da pauta
no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no
mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento, sendo ônus do recorrente formular
regular pedido para apresentação de memoriais e/ou para sustentação oral.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital